Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011344-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), ANEDIRCE THEODORO GONCALVES - CPF: 976.708.631-53 (AGRAVADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguradora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que afastou a preliminar de litispendência entre a ação anulatória de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais e outra demanda similar já objeto de transação homologada judicialmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência e a consequente necessidade de extinção da ação originária, sem resolução de mérito, em razão da tríplice identidade com processo anterior, no qual as partes entabularam acordo homologado.

III. Razões de decidir

A configuração da litispendência resulta da identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre os processos mencionados, conforme o § 2o do art. 337 do CPC/2015.

A existência de transação homologada no processo correlato confirma a satisfação do objeto da demanda, justificando a extinção da ação originária para evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido, aplicando-se o efeito translativo para extinguir a ação de origem, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "A litispendência justifica a extinção da ação originária sem resolução do mérito quando configurada a tríplice identidade de partes, pedidos e causa de pedir em processos análogos já resolvidos por acordo homologado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Unimed Seguradora S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
n. 1000323-75.2023.8.11.0106, deixou de apreciar a preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, além de afastar a litispendência, determinando, ainda, a produção de prova pericial, com a nomeação de perito técnico.

Em sede de preliminar, a Agravante alega a falta de interesse de agir da Autora, ora Recorrida, sustentando que o contrato objeto da presente demanda foi cancelado administrativamente no ano de 2020, por motivo de inadimplência.

Suscita a ocorrência de litispendência entre a demanda originária e a ação de n. 1000324-60.2023.8.11.0106, sob o fundamento de que ambas possuem identidade de partes, pedidos, e versam sobre o mesmo contrato, o que ensejaria a extinção da ação de base, na qual foi proferida a decisão ora impugnada neste agravo.

Pontua que, nos autos da ação n. 1000324-60.2023.8.11.0106, as partes transacionaram, mencionando a relação daquela demanda com a presente e especificando os contratos objeto do acordo. Além disso, com o pagamento, a parte agravada conferiu à Unimed Seguradora S/A ampla, geral, irrestrita e integral quitação por todo o objeto da lide e pelos danos decorrentes do evento descrito.

Ainda, aventa a prejudicial de mérito de prescrição, com fundamento no prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescrição ânua para que o segurado pleiteie a restituição das parcelas pagas a título de prêmio de seguro.

Sem
pedido de antecipação de tutela recursal.

A Recorrida, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso. (id. 227452182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso.

(id. 236623667).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Unimed Seguradora S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
n. 1000323-75.2023.8.11.0106, deixou de apreciar a preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, além de afastar a litispendência, determinando, ainda, a produção de prova pericial, com a nomeação de perito técnico.

Extrai-se dos autos originários deste agravo que Anedirce Theodoro Gonçalves manejou aquela demanda, na data de 16/06/2023, em desfavor de Unimed Clube de Seguros, alegando, em síntese, ser aposentada por idade pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, recebendo seu benefício por meio do Banco Bradesco S/A, e que, em meados de maio de 2023, constatou que o valor do benefício estava aquém do esperado.

Afirma que procurou o gerente de seu banco e solicitou os extratos de sua conta corrente, verificando que, desde 3 de novembro de 2020, a empresa requerida realizava descontos diretamente em sua conta, referentes a um seguro. Foram descontadas duas parcelas de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos), totalizando, até o momento, R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

Ressalta que é pessoa idosa e que jamais realizou qualquer contratação com essa empresa ou autorizou terceiros a fazê-lo, especialmente em operações com bancos ou instituições financeiras.

Declara, ainda, que nunca teve seus documentos pessoais extraviados ou cedidos a terceiros, tampouco assinou documentos ou constituiu procurador para esse fim.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] Pelo exposto, digne-se Vossa Excelência julgar procedente os pedidos, anulando o suposto contrato de seguro, condenando a empresa requerida a realizar o ressarcimento pelos valores recebidos indevidamente em dobro, ou seja, até o presente momento no valor total de R$118,80 (cento e dezoito reais oitenta centavos), e mais os que vieram a ser futuramente descontados, nos moldes previstos no art. 42 do CDC, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos em proveito da Idosa.

A Ré seja condenada a compensar a autora pelo constrangimento sofrido, verdadeiro dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de indenizar e punir a empresa para que não realize novos descontos indevidos. [...].

No intuito de comprovar o alegado, anexou os seguintes documentos: i) Histórico de Empréstimo Consignado; e ii) Extrato Mensal de Conta Bancária emitido em 19/05/2023.

A Requerida, por sua vez, alegou:

- conexão com o processo de n. 1000324-60.2023.8.11.0106;

- carência de ação por falta de interesse de agir, pois o contrato de seguro teria sido cancelado por inadimplência em 05/12/2020;

- prescrição, com fundamento no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

Ainda, em sua defesa, ressaltou que a autora autorizou a contratação do seguro, com pagamento mediante débito em conta, e que o serviço foi regularmente prestado durante toda a vigência do contrato.

Para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, anexou à contestação o documento intitulado
Posição Atual da Proposta
, que apresenta o número da proposta de contratação do seguro (9907806), o número da apólice (1008200522248) e o motivo do cancelamento, ocorrido em dezembro de 2020.

Ao final, requereu a retificação do polo passivo para que conste Unimed Seguradora S/A, sob o fundamento de ser a responsável pela administração do seguro mencionado pela Autora.

Posteriormente, a Requerida anexou aos autos a
Proposta de Adesão ao Seguro de Acidentes Pessoais Premiáveis
, supostamente assinada pela Autora. Veja-se:

(id. 137124677).

Após o regular trâmite processual e as manifestações das partes quanto às provas que pretendiam produzir, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu a decisão ora agravada, afastando a ocorrência de litispendência entre os autos objeto deste recurso e aqueles de n. 1000324-60.2023.8.11.0106. Ademais, determinou a produção de prova pericial, nomeando como perito técnico o Sr. Leandro Valendorf.

Eis o teor da decisão:

“[...] De plano, quanto à alegação de litispendência, entendo que não merece prosperar.

Ocorre que as demandas apontadas pela instituição demandada como aptas a ensejar a litispendência com o presente feito possuem objetos distintos dos presentes autos analisados. Dessa maneira, não há como reconhecer a litispendência, haja vista que não derivam de um mesmo fato jurídico, ou seja, versam sobre débitos diferentes.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito se encontrava suspenso até a apresentação do laudo pericial no processo de n. 1000324-60.2023.8.11.0106. Ocorre que as partes transigiram, deixando de ocorrer perícia nos autos.

Observa-se que os fatos controversos da demanda se limitam à falsificação da assinatura apresentada na cédula de contrato, e, portanto, comprovada a falsificação ou a veracidade da assinatura, estaria solvido o mérito da demanda.

Assim, repisa-se o caráter estritamente técnico da demanda sobre matérias que fogem ao alcance desta magistrada, considerando a natureza da discussão, explicitando a necessidade de estudos técnicos para auxiliar o julgamento da lide.

A respeito disto, o artigo 370, caput da Lei n. 13.105/2015 é claro ao aduzir sobre a faculdade do magistrado em sopesar a efetiva necessidade de diligências.

[...]

Desse modo, haja vista que o deslinde quanto à veracidade da assinatura juntada em Id 13712467, seria a dilação probatória técnica suficiente para resolver a presente discussão.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de litispendência entre as causas, especialmente por se tratar de contratos, empresas e descontos distintos.

Sem prejuízo, DETERMINO a produção de prova pericial, nomeando como perito técnico o Sr. Perito LEANDRO VALENDORF, com endereço na Rua das Ipoméias, n. 1020, Sinop/MT, Telefone (66) 3531-9788 ou (66) 9995-1050.

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1o, CPC/2015).

Considerando que decisão de id. 120808892 inverteu o ônus da prova, cabe ao requerido provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Além disso, possível aplicar ao caso, por analogia, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, em que se concluiu que é ônus da instituição financeira a prova da veracidade da assinatura constante em contrato bancário.

Desse modo, os honorários periciais serão suportados pela parte demandada.

Dito isto, INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2o, CPC).

Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados.

Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, dê-se vista às partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita. [...]”.

Contra essa decisão,
Unimed Seguradora S/A
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

De plano, registro que, no caso em análise,
resta evidenciada a ocorrência de litispendência
, uma vez que se configura a tríplice identidade (§ 2o do artigo 337 do Código de Processo Civil) entre a Ação Anulatória de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1000324-60.2023.8.11.0106 e a ação de base
objeto deste recurso (Ação Anulatória de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1000323-75.2023.8.11.0106). Ambas possuem as mesmas partes, causa de pedir, pedidos e referem-se ao mesmo contrato.

O documento intitulado
Posição Atual da Proposta
, constante nos autos do processo n. 1000324-60.2023.8.11.0106, é idêntico ao anexado aos autos de n. 1000323-75.2023.8.11.0106 (ação originária deste agravo de instrumento), indicando o número da proposta 9907806 e da apólice 1008200522248, com prêmio de R$ 29,70, estipulado pela Unimed Clube de Seguros, cujo cancelamento ocorreu em dezembro de 2020 por motivo de inadimplemento.

Além do mais, é necessário registrar que, nos autos do processo n. 1000324-60.2023.8.11.0106, as partes entabularam acordo em 29 de fevereiro de 2024, no qual estabeleceram a conexão daquela demanda com a presente. A transação foi devidamente homologada pelo Juízo de Primeiro Grau. Veja-se:

É este o teor da decisão proferida pela Magistrada da Vara Única da Comarca de São Joaquim:

“[...] Vistos.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c anulação de relação jurídica c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, proposta por ANEDIRCE THEODORO GONCALVES, em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, na qual as partes entabularam transação visando a por fim ao litígio.

É o relatório.

Decido.

O artigo 354, do Código de Processo Civil, preconiza a possibilidade de julgamento conforme o estado do processo, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos I e III, do referido Código, devendo o juiz proferir sentença. Por seu turno, nos termos do mencionado art. 487, inciso III, “b”, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação.

O Código Civil, ao disciplinar o instituto da transação, preconiza em seu art. 840, que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. É essa a hipótese destes autos, uma vez que as partes entabularam acordo visando a por fim ao litígio.

Analisando a transação realizada pelas partes, depreendo que nada desaconselha a sua homologação, uma vez que: a) as partes são capazes; b) o objeto é lícito e preserva os interesses de todos os envolvidos (art. 104, CC); c) não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos defeitos do negócio jurídico previstos nos art. 138 a 157, do Código Civil (erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores) ou de sua invalidade decorrente de nulidade ou anulabilidade (art. 166 a 184, do Código Civil); d) a transação versa sobre direitos patrimoniais de caráter privado, atendendo, pois, à exigência do art. 841, do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO firmada entre as partes, julgando extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes (art. 90, §§ 2o e 3o do CPC). Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, arquivem-se os autos. [...]”.

Dessa forma, verifica-se que assiste razão ao Recorrente ao alegar a ocorrência de litispendência na presente hipótese submetida a julgamento, uma vez que a Agravada já havia questionado o mesmo contrato de seguro nos autos da ação de n. 1000324-60.2023.8.11.0106, tendo, inclusive, celebrado acordo naquela demanda, que foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Diante disso, impõe-se a aplicação do efeito translativo recursal, de modo a extinguir o processo de origem, sem resolução do mérito, evitando-se decisões contraditórias e resguardando-se a segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reconhecendo o fenômeno da litispendência, aplicar o efeito translativo ao recurso e extinguir a ação de origem (autos n. 1000323-75.2023.8.11.0106), sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024